Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600396-59.2020.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
Órgão julgador: RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Inteiro teor:
26/11/2020
Número: 0600396-59.2020.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 07/11/2020
Processo referência: 0600396-59.2020.6.16.0005
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vice-Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC n° 0600396-
59.2020.6.16.0005 (DRAP n.º 0600394-89.2020.6.16.0005) que julgou improcedente a ação de
impugnação ao registro de candidatura ajuizada pela Coligação Nova Paranaguá, e, pela via de
consequência, deferiu o pedido de registro da candidatura de José Carlos Borba, para concorrer ao
cargo de Vice-prefeito, sob o número 19, com a seguinte opção de nome: Borba da Transcap, na
forma do art. 46 e seguintes da Resolução n. 23.609/2019 do TSE e do art. 487, inciso I do CPC.
(Impugnação pela Coligação Nova Paranaguá em face de José Carlos Borba, candidato a vice-
prefeito de Paranaguá, pelo Partido Social Democrático - PSD, integrante da Coligação Pra Fazer
Muito Mais, vez que: a) o impugnado é empresário e diretor de um conglomerado de pessoas
jurídicas atuantes na cidade de Paranaguá/PR, em vários segmentos, tais como transportes,
combustíveis, lavagem e manutenção de veículos, e logística; b) o impugnado é legalmente sócio
do grupo Transcap; é ainda Diretor Presidente deste conglomerado, ou seja, exerce o poder amplo
e irrestrito para a gestão de suas empresas, ocupando o cargo mais alto na hierarquia; c) ocorre
que o impugnado não se desincompatibilizou no período em que a lei eleitoral determina, para os
que exerçam cargos de direção, em empresas que tenham contratos com a administração pública;
d) o impugnado é o diretor que firma os contratos, e realiza a gerência destes junto ao poder
público, sendo também o representante perante o órgão em que fornece bens ou serviços; e) o
impugnado é quem assina os contratos com a administração pública, conforme contratos firmados
com a Companhia de Água, Esgoto e Serviços Concedidos do Litoral do Paraná - CAGEPAR e com
a Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina - APPA; f) devido ao impugnado ser Diretor
Presidente do grupo empresarial, este tinha por obrigação legal o seu afastamento no prazo
determinado pela legislação eleitoral, na forma do art. 1º, incisos II, "i" e inciso IV, "a", da Lei
Complementar n. 64/1990, o que não ocorreu; g) o contrato celebrado não se enquadra na exceção
contida ao final do artigo, porque a modalidade de licitação teria sido o pregão presencial, o que
demonstra que o contrato não é de cláusulas uniformes, ou de adesão por parte do ente privado).
RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP /
14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
(RECORRENTE)
THIAGO ACIOLE GUIMARAES (ADVOGADO)
ANA CLARA SCHOLZE (ADVOGADO)

JOSE CARLOS BORBA (RECORRIDO)
MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA (ADVOGADO)
MIRIAM CIPRIANI GOMES (ADVOGADO)
MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO (ADVOGADO)
DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA (ADVOGADO)
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
20466
216
22/11/2020 16:58 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 57.336
RECURSO ELEITORAL 0600396-59.2020.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 11-PP / 14-PTB /
17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD
- OAB/PR0089124
ADVOGADO: THIAGO ACIOLE GUIMARAES
- OAB/PR0089125
ADVOGADO: ANA CLARA SCHOLZE
RECORRIDO: JOSE CARLOS BORBA
- OAB/PR0093949A
ADVOGADO: MARCELA PAULA HENRIQUE DA SILVA
- OAB/PR0016759
ADVOGADO: MIRIAM CIPRIANI GOMES
- OAB/PR0066281
ADVOGADO: MARCO AURELIO PEREIRA MACHADO
- OAB/PR0094217
ADVOGADO: DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA
- OAB/PR0036343
ADVOGADO: VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO
- OAB/PR0027936
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO
- OAB/PR0035267A
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REQUERIMENTO DE
REGISTRO DE CANDIDATURA - RRC. CARGO DE VICE-PREFEITO.
ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA QUE MANTÉM CONTRATOS COM
A
ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA.
PROCEDIMENTO
LICITATÓRIO
NA
MODALIDADE DE PREGÃO. OBEDIÊNCIA, EM REGRA, A CLÁUSULAS
UNIFORMES.
DESNECESSIDADE
DE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO.
INELEGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O contrato com cláusulas uniformes firmado com o executivo não enseja
a necessidade da desincompatibilização, porque não é apto a ocasionar
prejuízo ou desigualdade aos demais candidatos e ao pleito.
2. O contrato firmado com o Poder Público pela modalidade de pregão
obedece, em regra, a cláusulas uniformes, motivo pelo qual se aplica a
ressalva da parte final do art. 1º, II, "i" da Lei Complementar nº 64/1990, não
havendo necessidade de desincompatibilização.
3. Recurso conhecido e desprovido.

Num. 20466216 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/11/2020

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Registro de Candidatura formulado por
para concorrer ao cargo de Vice-Prefeito nas Eleições de 2020.
JOSÉ CARLOS BORBA,
A
apresentou Impugnação em virtude
COLIGAÇÃO PARA FAZER MUITO MAIS
de que o impugnado estaria inelegível, haja vista que possui contrato vigente entre sua
empresa e a Administração Pública, violando o exposto no art. 1º, “i”, II da Lei Complementar
nº 64/1990.
Na sentença de id. 17913116, o Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá julgou
improcedente a Impugnação, sob o fundamento de que o contrato firmado mediante cláusulas
uniformes desobriga o candidato da observância de prazo de desincompatibilização.
Em face da sentença, a impugnante interpôs este Recurso Eleitoral (id.
17913716), alegando, em síntese, que o pregão em que a empresa do recorrido se sagrou
vencedora foi realizado de forma presencial e que o contrato não obedece a cláusulas
uniformes, porque o contratado pode negociar valores para sagrar-se vencedor. Assim, a
jurisprudência é no sentido de que, quando há pregão, não se pode caracterizar contrato de
cláusulas uniformes. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso, para o fim de indeferir o
RRC.
Contrarrazões (id. 17914116) apresentadas pelo recorrido, asseverando que não
há necessidade de desincompatibilização, porquanto os contratos firmados com a
administração possuem cláusulas uniformes, atraindo a exceção do art. 1º, II, “i” da LC
64/1990. Ainda, aponta que a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova, que deveria
comprovar todo o alegado. Ao final, pugna pelo desprovimento do Recurso Eleitoral interposto,
mantendo-se o deferimento do RRC.
A
opina pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso (id. 16753016).
É o relatório.
VOTO
II.i. A sentença foi publicada em mural eletrônico no dia 30/10/2020, sendo o
Recurso interposto no dia 02/11/2020, portanto tempestivo. Presentes os demais requisitos
Num. 20466216 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192

intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, o presente Recurso Eleitoral merece ser
conhecido.
II.ii. No mérito, defende a recorrente a inelegibilidade do recorrido por ausência de
desincompatibilização, tendo em vista a realização de contrato com o poder público, em afronta
ao contido no art. 1º, II, “i” da LC nº 64/1990.
Afirma a recorrente que o contrato existente entre a empresa AUTO POSTO
, do qual o recorrido é sócio administrador, e a
TRANSCAP LTDA.
ADMINISTRAÇÃO DE
, prevê a obrigação de prestação de
POSTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
serviços de lavagem e lubrificação de veículos da entidade estatal, com vigência entre
18/04/2019 a 17/04/2021, sendo que o recorrido deveria ter se desincompatibilizado, nos
termos do art. 1º, II, “i” da LC nº 64/1990.
Em sede de contrarrazões, o recorrido assevera que a empresa mencionada
participou dos procedimentos públicos de contratação, sendo uma delas referente ao “Pregão
Presencial 10/2019 APP” e o outro referente à “Dispensa de Licitação 47/2018 CAGEPAR”.
Ainda, aponta que os contratos referidos possuíam cláusulas uniformes, atraindo, dessa forma,
a parte final do art. 1º, II, “i” da LC nº 64/1990.
II.iii. O previsto no referido art. 1º, II, “i” da LC nº 64/1990 estabelece a
inelegibilidade para aqueles que tenham exercido “cargo ou função de direção, administração
ou representação em pessoa jurídica ou em empresa que mantenha contrato de execução de
obras, de prestação de serviços ou de fornecimento de bens com órgão de Poder Público ou
sob seu controle, salvo no caso de contrato que obedeça a cláusulas uniformes”.
Salienta-se que a contratação referente à “Dispensa de Licitação 47/2018
CAGEPAR” não é objeto do Recurso Eleitoral, razão pela qual somente será analisada a
contratação referente ao “Pregão Presencial 10/2019 APP”.
É incontroverso que o recorrido
é sócio administrador da
JOSÉ CARLOS BORBA
empresa
(id. 17910966), que mantém contrato de prestação
AUTO POSTO TRANSCAP LTDA.
de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da entidade estatal ADMINISTRAÇÃO DE
, com vigência pelo período de 24 meses, a
POSTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
partir de 18/04/2019 (id. 17910866).
Todavia, o contrato que embasou a Impugnação à candidatura - Contrato nº
016-2019 - prestação de serviços de lavagem e lubrificação de veículos da entidade estatal
- foi originado pelo
ADMINISTRAÇÃO DE POSTOS DE PARANAGUÁ E ANTONINA – APPA
Pregão Presencial nº 10/2019, Protocolo nº 15.482.866-4, na modalidade menor preço (id.
17911366).
O recorrido afirma estar enquadrado na exceção prevista ao final da letra “i” do
inciso II, ou seja, na exceção dos contratos com cláusulas uniformes.
Segundo o entendimento doutrinário e jurisprudencial predominante, contratos
com cláusulas uniformes são aqueles oferecidos, indistintamente, a todos os cidadãos, com
condições idênticas. São também conhecidos como "contratos de adesão", nos quais não é
possível transigir na prestação do serviço e no preço. Ao contratante cabe apenas aderir às
condições do contrato apresentadas pelo fornecedor do bem ou serviço.
Num. 20466216 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192

Na modalidade de pregão por menor preço, os licitantes comparecem
pessoalmente ao procedimento licitatório e oferecem os documentos exigidos e suas
respectivas propostas em envelopes lacrados, os quais são abertos na presença de todos os
licitantes para análise e verificação do valor proposto. Não há possibilidade de qualquer tipo de
negociação do preço e das condições do contrato, sendo vencedor o licitante que apresentar
toda a documentação exigida e o menor preço.
A título ilustrativo, eis o exemplo apresentado por
,
ARIOSTO MILA PEIXOTO
advogado especializado em licitações públicas e consultor jurídico da RHS LICITAÇÕES.
Vejamos:
O “pregão” é a modalidade mais recente de licitação e foi instituída pela Lei
Federal nº 10.520/02. Diferentemente das outras modalidades, no “pregão” o
envelope “proposta” é aberto primeiro e, depois da classificação das propostas
escritas, ocorre uma etapa de lances em que os participantes têm a
possibilidade de reduzir ainda mais suas propostas. Somente após a
classificação final é aberto o envelope de habilitação. É bom frisar que será
aberto o envelope de documentos da habilitação apenas do licitante que ofertou
o preço mais vantajoso. O “pregão” pode ser realizado para aquisição de bens e
serviços comuns, qualquer que seja o valor.
O procedimento de “pregão” pode ser assim resumido:
1. no início da sessão do pregão, o pregoeiro procederá ao credenciamento dos
representantes legais;
2. encerrado o credenciamento, será solicitada a entrega dos envelopes: 1 –
Proposta; e 2 – Habilitação; também será solicitada a entrega da “declaração de
cumprimento aos requisitos de habilitação”;
3. ato contínuo, serão abertos os envelopes de Proposta;
4. feita a análise dos requisitos formais e materiais da proposta, as mesmas
serão classificadas e ordenadas sobre o critério de menor preço;
5. fase de lances: os licitantes mais bem classificados (conforme a regra do art.
4º, VIII e IX, da Lei 10.520/02) serão chamados a reduzirem suas propostas
(lances), tal qual um leilão reverso;
6. encerrada a etapa de lances, o pregoeiro poderá negociar com o licitante
melhor classificado para obter mais algum desconto sobre o preço;
7. aceito o preço, o pregoeiro analisará os documentos de habilitação do licitante
melhor classificado;
8. se os documentos de habilitação estiverem em conformidade, o pregoeiro
declarará o licitante vencedor da licitação e concederá aos demais licitantes o
direito de manifestar a intenção de recurso;
Num. 20466216 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192

9. havendo manifestação, o pregoeiro encerrará a sessão para que os
interessados apresentem seus recursos; ao contrário, se não houver
manifestação, o pregoeiro adjudicará o objeto ao vencedor e encaminhará o
processo para homologação.
Assim, os procedimentos licitatórios, na modalidade de pregão, por serem
técnico-objetivos, possuem como objeto, em regra, a celebração de contrato com cláusulas
uniformes. Isso, porque deve imperar, nestes procedimentos, o princípio da isonomia, que
determina que todos os participantes devem possuir as mesmas oportunidades. Assim, via de
regra, o objeto e condições gerais do contrato, a ser celebrado, são impostos pelo Poder
Público, sem existência de negociação entre as partes.
O contrato é celebrado sempre com vista à supremacia do interesse público e não
ao lucro do contratado, pois o objetivo era o menor preço. O que a lei busca é impedir aquele
que contrata com o Poder Público possa vir a ser beneficiado por alterações contratuais que
façam verbas públicas abastecerem as campanhas de candidatos.
Sobre o tema, eis o entendimento do TSE:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO.
REGISTRO
DE
CANDIDATURA.
ART.
1º,
II,
I,
DA
LC
64/90.
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. SÓCIO-ADMINISTRADOR
DE EMPRESA CONTRATADA PELO PODER PÚBLICO. CLÁUSULAS
UNIFORMES. DESPROVIMENTO.
[...]
JURISPRUDÊNCIA, LEGISLAÇÃO E DOUTRINA
7. Contrato firmado entre pessoa jurídica e o Poder Público, oriundo de
pregão, obedece em regra a cláusulas uniformes, aplicando-se a ressalva
da parte final do art. 1º, II, i, da LC 64/90 e, por conseguinte, não se
Nesse sentido: REspe
exigindo afastamento do respectivo dirigente.
109-49/CE, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.3.2017; AgR-REspe 123-87/PR,
Rel. Min. Henrique Neves, DJe de 13.3.2017; REspe 401-43/PR, Rel. Min.
Luciana Lóssio, de 14.12.2016; AgR-REspe 219-89/MG, Rel. Min. Luciana
Lóssio, de 22.11.2016; REspe 199-51/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, de
6.12.2012; REspe 237-63/PR, Rel. Min. Arnaldo Versiani, de 11.10.2012.
8. Contrato administrativo na forma de pregão possui termos e condições
estabelecidos em lei e predeterminados no certame, de modo que, em
regra, rege-se por cláusulas uniformes, inexistindo espaço para que o
licitante imponha sua vontade.
9. Conquanto nessa modalidade de licitação seja possível oferecimento de
propostas verbais, elas limitam-se ao preço do objeto licitado, a teor do art.
4º, IX, da Lei 10.520/2002, não sendo possível realizar concessões
recíprocas.
Num. 20466216 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192

10. Ademais, os lances não podem alterar nem sequer as condições das
propostas, o que demonstra a limitação do poder de barganha da empresa.
11. Dessa forma, a vontade do contratante manifesta-se apenas na
apresentação do menor preço, sendo que as demais cláusulas contratuais
são previamente estabelecidas pelo ente público, o que caracteriza a
hipótese de contrato de cláusulas uniformes prevista na ressalva do art. 1º,
II, i, da LC 64/90.
[...]
(REspE nº 4614, Acórdão, rel. Min. Luciana Lóssio, DJe 02/08/2018)
Esta Corte Eleitoral já reconheceu como contrato de cláusulas uniformes aqueles
decorrentes de processo licitatório na modalidade pregão:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
CARGO DE PREFEITO. ADMINISTRADOR DE PESSOA JURÍDICA QUE
MANTÉM CONTRATOS COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA MODALIDADE DE TOMADA DE
PREÇO. OBEDIÊNCIA ÀS CLÁUSULAS UNIFORMES. DESNECESSIDADE
DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. INELEGIBILIDADE NÃO RECONHECIDA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contrato com cláusulas uniformes, firmado com o executivo, não faz
incidir a necessidade da desincompatibilização, porque não é apto a
ocasionar prejuízo ou desigualdade aos demais candidatos e ao pleito.
2. O contrato firmado com o Poder Público decorrente de pregão obedece, em
geral, a cláusulas uniformes, motivo pelo qual se aplica a ressalva da parte
final do art. 1º, II, i, da Lei Complementar nº 64/90, não havendo necessidade
de desincompatibilização. Recurso especial provido. 3. Recurso conhecido e
desprovido.
(TRE/PR, RE 0600194-57.2020.6.16.0078, Rel. Dr. Roberto Ribas Tavarnaro,
Julgado em 06/11/2020, publicado em Sessão).
Partindo dessa premissa, em regra, aos contratos decorrentes da modalidade
pregão deve ser reconhecida a vigência de cláusulas uniformes, motivo pelo qual ao candidato
- sócio-administrador de empresa com contrato vigente com a Administração Pública Municipal
nestas condições - não é aplicável a exigência da desincompatibilização, nos termos da
ressalva da última parte do art. 1º, II, “i" da LC 64/1990.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral,
mantendo íntegra a sentença que rejeitou a Impugnação e deferiu o registro de candidatura de
para as Eleições de 2020.
JOSÉ CARLOS BORBA
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - Relator
Num. 20466216 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600396-59.2020.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: PRA FAZER MUITO MAIS 20-PSC / 22-PL /
45-PSDB / 11-PP / 14-PTB / 17-PSL / 19-PODE / 33-PMN / 40-PSB / 55-PSD - Advogados do
RECORRENTE: THIAGO ACIOLE GUIMARAES - PR0089124, ANA CLARA SCHOLZE -
PR0089125 - RECORRIDO: JOSE CARLOS BORBA - Advogados do RECORRIDO: MARCELA
PAULA HENRIQUE DA SILVA - PR0093949A, MIRIAM CIPRIANI GOMES - PR0016759, MARCO
AURELIO PEREIRA MACHADO - PR0066281, DANIEL MEDEIROS TEIXEIRA - PR0094217,
VALMOR ANTONIO PADILHA FILHO - PR0036343, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO -
PR0027936, LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - PR0035267A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.11.2020.
Num. 20466216 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 22/11/2020 16:58:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20112216582507400000019831192
Número do documento: 20112216582507400000019831192